Tribunal: TJMT
Processo: 1021842-54.2016.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021842-54.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Estabilidade]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Relator em substituição legal
:
DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[
DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARILENE SALES DA CRUZ - CPF: 393.622.641-53 (RECORRIDO), HONORIO GONCALVES DOS ANJOS NETO - CPF: 734.049.771-49 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (RECORRIDO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÕES COLETIVAS DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RATIFICOU A SENTENÇA

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA
—
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
— CONTROVÉRSIA ACERCA DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO
artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) PARA
DECLARAÇÃO DE ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA —
JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 1015626-30.2021.8.11.0000
— APLICAÇÃO DA
MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PELO ÓRGÃO ESPECIAL
— PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL
.

A incidência da modulação dos efeitos da decisão do Órgão Especial, prolatada n
a ação direta de inconstitucionalidade nº 1015626-30.2021.8.11.0000, importa na perda superveniente do interesse processual em relação à questão relativa à
presença dos requisitos do
artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) para
declaração de estabilidade extraordinária.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 183283275) proferida em
ação civil pública
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
, o
Estado de Mato Grosso
e
Marilene Sales da Cruz
.

Na inicial é alegado que,
Marilene Sales da Cruz
, servidora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, não faz jus à estabilidade extraordinária, porque não preenche os requisitos do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.

A pretensão é pela nulidade do ato de declaração de estabilidade extraordinária da servidora e dos atos dele decorrentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 184425181), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Pelo exposto, ante a ausência do interesse de agir-necessidade, julgo extinta, sem resolução do mérito, a presente ação, o que faço com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 18 da Lei 7.374/85.

Por aplicação analógica do art. 19 da Lei n.º 4.717/65, esta sentença se sujeita ao reexame necessário. Assim, após escoado o prazo para recurso e observadas as formalidades legais, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as homenagens de estilo.

Por oportuno, assinalo que muito embora a presente ação civil pública verse sobre direito individual homogêneo, a matéria não se circunscreve a direito do consumidor, razão pela qual não se aplica o precedente objeto do REsp 1.374.232-ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017, segundo o qual ‘não se admite o cabimento da remessa necessária, tal como prevista no art. 19 da Lei n. 4.717/65, nas ações coletivas que versem sobre direitos individuais homogêneos’.

In casu
, deve ser aplicado o precedente objeto do REsp 1.108.542 – SC, Rel. Min. Castro Meira, no sentido de que na omissão da Lei da Ação Civil, nos casos de ação julgada improcedente ou extinta sem julgamento do mérito ou com julgamento do mérito por prescrição e decadência, independentemente do valor da causa, aplica-se, por analogia, o disposto no art. 19 da 4.717/65, que regula a Ação Popular, em face das similitudes entre os direitos e interesses tutelados em ambas as ações, impondo-se o reexame obrigatório.

Registrada nesta data no sistema informatizado. [...]. (Id. 183283275 – fls. 4/5).

A extinção do processo, em razão da perda superveniente do interesse processual, decorreu do fato de que, “
muito embora ainda não esteja aposentada, a servidora demandada preenche todos os requisitos para aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social - RPPS do Estado de Mato Grosso desde o dia 24.08.2022. A situação da servidora demandada encontra-se resguardada pela modulação dos efeitos da ADI e, portanto, não há interesse de agir do autor na busca da invalidação do ato
” (trecho da sentença, Id. 183283275 – fls. 3/4).

De fato, a situação fática da servidora se enquadra na modulação dos efeitos da decisão do Órgão Especial no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 1015626-30.2021.8.11.0000, de modo a autorizar a sua permanência no Regime Próprio de Previdência Social – RPPS.

Em recente julgamento de caso semelhante, a Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo decidiu:

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SERVIDORA PÚBLICA SEM CONCURSO PÚBLICO - ESTABILIDADE EXCEPCIONAL - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - SUPERVENIENTE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI 1015778-57.2018.8.11.0041/TJMT E ADPF 573/STF) - MODULAÇÃO DE EFEITOS - PERDA DO INTERESSE DE AGIR - SENTENÇA CONFIRMADA.

A decisão em ação direta de inconstitucionalidade e arguição de descumprimento de preceito fundamental, com modulação de efeitos duplamente favorável à pretensão autoral, implica perda superveniente do interesse de agir na ação declaratória de nulidade do ato albergado pela modulação. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 1021500-43.2016.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em
20 de março de 2024
).

Dessa forma, a sentença não está a exigir retificação, visto que os seus fundamentos mantiveram-se sólidos.

Essas, as razões por que voto no sentido de ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024